Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA JUSTIFICADA. DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.

2. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do autor da infração penal, mas uma prerrogativa do Ministério Público, que, observados os limites legais e de forma fundamentada, pode se recusar a propô-lo.

3. Tratando-se de recusa do Ministério Público na proposta de Acordo de Não Persecução Penal, de forma fundamentada, e, ainda, tendo a 1a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal – MPDFT também se manifestado pela negativa do oferecimento, não cabe ao Poder Judiciário intervir ou impor que o acordo seja proposto.

4. A recusa da proposta de Acordo de Não Persecução Penal, de forma fundamentada, não pode implicar no não recebimento da denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. Recurso provido.